Tribunal: TJDFT
Processo: 0706180-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706180-94.2020.8.07.0009 RECORRENTE: DAMIÃO FERREIRA DE SOUSA RECORRIDO: REGILDO FERREIRA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DESÍDIA DO ADQUIRENTE. ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELOS DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ. APLICABILIDADE. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO (DUTY TO MITIGATE THE LOSS). INÉRCIA DO CREDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor, o comprador tem a obrigação de tomar as providências necessárias para expedir novo Certificado de Registro de Veículo e regularizar a transferência de propriedade nos órgãos de fiscalização; e o vendedor, por sua vez, de comunicar ao DETRAN a alteração de propriedade. É o que dispõe os art. 123 e 134 do CTB. 2. Ainda que não tenha sido realizada a comunicação da venda ao DETRAN, é dever do adquirente pagar os débitos administrativos e tributários, além das multas contraídas após a tradição do veículo e concretização da propriedade. 3. Não cabe indenização por dano moral da anotação irregular em cadastro restritivo de crédito quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385 do e. Superior Tribunal de Justiça. 4. O dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss) consubstancia-se no dever do credor que, tão logo tenha ciência da mora por parte do devedor, ingresse com a medida cabível, a fim de satisfazer seu crédito, de modo a não aumentar o débito do devedor e nem o seu próprio prejuízo. 5. O vendedor/apelado violou o dever de boa-fé objetiva ao deixar de comunicar a alienação do veículo ao DETRAN e ao se quedar inerte após o recebimento e conhecimento da existência de débitos que poderiam gerar a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de restrição de crédito. A inércia do credor, ciente do inadimplemento do devedor, denota que a inclusão ou manutenção de seu nome nos cadastros negativos não lhe causou dano a direito da personalidade. 6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sucumbência recíproca. Exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida às partes. O recorrente aponta violação ao artigo 186 do Código Civil, asseverando que o comportamento omisso do recorrido no tocante à falta de regularização do veículo e do pagamento de multa ensejou a inscrição de seu nome na dívida ativa, o que, em seu entendimento, caracteriza dano moral indenizável. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 186 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “...o autor alienou o veículo e o entregou ao comprador sem, contudo, proceder a devida comunicação da venda ao DETRAN, nos termos do que dispõe o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Diante de tal informação, seria possível dar conhecimento da transação realizada entre as partes à Secretaria da Fazenda que poderia dar baixa do nome do autor no IPVA, incluindo o do adquirente” (ID Num. 30984058 - Pág. 7), que “Além disso, o boleto de IPVA e as multas foram enviadas para o endereço residencial do apelado, o que demonstra que ele tinha conhecimento da ausência de regularização de transferência do veículo, bem como da inadimplência tributária do apelante. Apesar disso, não demonstrou ter adotado alguma providência para evitar, em razão desses débitos, a inscrição em dívida ativa e a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito” (ID Num. 30984058 - Pág. 7) e que “Assim, apesar da responsabilidade reconhecida pelo apelante quanto à obrigação de transferência de propriedade do veículo e ao pagamento dos débitos inadimplidos por ele, o vendedor/apelado violou o dever de boa-fé objetiva ao deixar de comunicar a alienação do veículo ao DETRAN e ao se quedar inerte após o recebimento e conhecimento da existência de débitos que poderiam gerar a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de restrição de crédito” (ID Num. 30984058 - Pág. 8). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017